Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-53.2023.8.11.0077
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000673-53.2023.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0019-34 (APELANTE), BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CPF: 026.801.723-96 (ADVOGADO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO SANTANA DE SOUZA - CPF: 972.790.991-49 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), LORENA DA SILVA LEMES SANTANA DE SOUZA - CPF: 010.982.541-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA (TIME SHARING). MARKETING AGRESSIVO. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa do ramo turístico contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de multipropriedade imobiliária em regime de tempo compartilhado. A sentença reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, declarou a nulidade do contrato por vício de consentimento decorrente de práticas abusivas, determinou a restituição integral dos valores pagos e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de multipropriedade foi celebrado mediante práticas abusivas de marketing que caracterizem vício de consentimento e violação ao dever de informação; (ii) saber se configuram danos morais indenizáveis os aborrecimentos decorrentes das práticas comerciais agressivas adotadas pela fornecedora; e (iii) saber se o quantum indenizatório fixado em primeira instância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A caracterização da relação de consumo impõe a aplicabilidade integral do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a vulnerabilidade presumida dos consumidores no mercado de consumo e o desequilíbrio inerente aos contratos de adesão celebrados no setor de multipropriedade imobiliária.

4. Restou demonstrada a utilização de técnicas agressivas de promoção de vendas, com aplicação de pressão psicológica durante apresentação prolongada, oferta de brindes e bebidas alcoólicas, configurando prática abusiva que vicia o consentimento e relativiza o princípio da força obrigatória dos contratos.

5. A divergência entre as informações prestadas verbalmente no ato da contratação e as cláusulas contratuais efetivamente pactuadas caracteriza violação ao dever de informação adequada e clara, constituindo propaganda enganosa vedada pelo artigo 37, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

6. O princípio
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto no ordenamento jurídico contemporâneo, sendo relativizado pelos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, especialmente quando verificado desequilíbrio contratual e abusividade das cláusulas impostas ao consumidor.

7. A conduta da fornecedora extrapola o mero aborrecimento cotidiano, causando frustração das expectativas legítimas e angústia aos consumidores, configurando dano moral indenizável decorrente da violação aos direitos da personalidade.

8. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da condenação, justificando-se a redução do
quantum
fixado em primeira instância.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A utilização de técnicas agressivas de marketing, com pressão psicológica e indução ao erro mediante informações divergentes entre o prometido verbalmente e o efetivamente contratado, configura prática abusiva que vicia o consentimento e justifica a rescisão contratual sem ônus ao consumidor. 2. O dano moral é configurado pela violação aos direitos da personalidade decorrente de práticas comerciais abusivas, devendo o quantum indenizatório observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, I; 6º, III; 14; 37, §1º; 54, §3º; CC, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 10128099820208110041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.10.2024; TJ-TO, Apelação Cível 00083710520238272722, Rel. Des. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, j. 31.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível 10055934420238260565, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, na
ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valor pago e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência antecipada
, ajuizada por
ALESSANDRO SANTANA DE SOUZA e LORENA DA SILVA LEMES SANTANA DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato objeto dos autos, além de condenar a ré à restituição integral e corrigida dos valores pagos pelos autores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ambos devidamente acrescidos dos consectários legais.

Houve, ainda, condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada por se encontrar em desconformidade com as provas dos autos e com os princípios contratuais aplicáveis, sustentando que o contrato firmado entre as partes é plenamente válido, celebrado de forma livre e consciente pelos apelados. Defende que não houve qualquer vício de consentimento, tampouco publicidade enganosa, sendo o dever de informação integralmente cumprido pela empresa, inclusive mediante a disponibilização de termo de verificação contratual com destaque às cláusulas mais relevantes.

Argumenta que o princípio do
pacta sunt servanda
impõe o cumprimento do contrato nos termos avençados, devendo ser preservada a autonomia da vontade das partes e a segurança jurídica das relações contratuais. Assevera que os apelados tinham plena ciência das condições e obrigações assumidas, não havendo motivo para rescisão contratual sem o pagamento das penalidades previstas. Alega, ainda, que o juízo de primeiro grau desconsiderou provas cabais que demonstrariam a transparência e regularidade do negócio.

Sustenta, outrossim, a legalidade e razoabilidade da multa contratual, destacando que a desistência do contrato se deu por vontade exclusiva dos apelados, não sendo cabível transferir à apelante o ônus da rescisão. Argumenta que as cláusulas punitivas foram acordadas entre as partes e não possuem caráter abusivo, devendo ser mantidas integralmente. Aponta, inclusive, precedentes jurisprudenciais em casos análogos que reconhecem a validade de cláusulas de reserva e cancelamento nos contratos de tempo compartilhado.

No tocante à condenação por danos morais, a apelante defende sua total improcedência, por inexistirem provas de conduta ilícita, nexo causal ou efetivo dano extrapatrimonial. Afirma que os alegados aborrecimentos não ultrapassam o campo dos meros dissabores cotidianos, não havendo qualquer demonstração de abalo à honra ou à dignidade dos apelados. Ressalta a necessidade de prova concreta do prejuízo, conforme entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a validade do contrato, afastando a condenação por danos morais e mantendo a multa contratual e demais disposições pactuadas, por inexistirem vícios, falhas na prestação de serviço ou qualquer irregularidade na relação jurídica estabelecida.

Em contrarrazões apresentadas em id. 326679413, os apelados sustentam, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso interposto pela empresa apelante, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto a peça recursal não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir as mesmas teses deduzidas na contestação. Assim, requerem o não conhecimento da apelação, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC.

No mérito, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, que reconheceu a nulidade do contrato, a restituição integral dos valores pagos e a condenação por danos morais. Alegam que a contratação se deu mediante práticas abusivas, marketing agressivo e propaganda enganosa, com utilização de bebidas alcoólicas e promessas infundadas, o que caracteriza violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Sustentam que não tiveram acesso prévio ao contrato e que as cláusulas foram apresentadas apenas posteriormente, revelando grave desequilíbrio contratual e vício de consentimento.

Os apelados refutam as teses de validade das cláusulas contratuais e da multa rescisória, afirmando que as penalidades impostas são manifestamente abusivas e configuram vantagem excessiva em favor da fornecedora. Ressaltam que as assinaturas no contrato digital são idênticas, o que indicaria irregularidade formal e reforça a alegação de que o negócio foi celebrado sob vício de vontade. Argumentam, ainda, que as “verbas rescisórias” pleiteadas pela apelante configuram
bis in idem
e encontram-se preclusas, por não terem sido suscitadas na contestação.

Por fim, pugnam pela manutenção da condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sustentando que a apelante praticou ato ilícito ao induzi-los em erro, gerando frustração e prejuízos de ordem moral e financeira. Fundamentam a pretensão na responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, e nos artigos 186 e 927 do Código Civil, pleiteando o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato objeto dos autos, além de condenar a ré à restituição integral e corrigida dos valores pagos pelos autores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ambos devidamente acrescidos dos consectários legais.

Houve, ainda, condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

·

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora os apelados sustentem que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais a parte apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelos apelados, tanto que apresentaram substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos da parte apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pelos apelados.

·

MÉRITO

Conforme se extrai dos autos, os autores/apelados relatam que, durante visita ao empreendimento
Beach Park
, foram abordados por funcionários da ré e induzidos a participar de apresentação do programa de férias Ohana Beach Park Resort. Sustentam que, após insistente abordagem com oferta de brindes e bebidas alcoólicas, firmaram o contrato n. 1AQ20330-BS-I, acreditando terem adquirido fração de apartamento com condições vantajosas. Contudo, ao receberem posteriormente o contrato via e-mail, constataram divergência entre as condições pactuadas verbalmente e as efetivamente contratadas.

A empresa requerida/apelante, por sua vez, sustenta que o contrato foi celebrado de forma livre e consciente, com pleno conhecimento dos apelados sobre todas as cláusulas contratuais, inexistindo vício de consentimento ou propaganda enganosa. Defende a validade do pactuado e a aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, argumentando pela manutenção das penalidades contratuais.

Pois bem. Analisando detidamente as circunstâncias que envolveram a contratação, verifico que se encontram presentes os elementos caracterizadores da relação de consumo, sendo aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. A magistrada sentenciante corretamente reconheceu a aplicabilidade do CDC, considerando estarem presentes os elementos caracterizadores da relação de consumo: consumidor, fornecedor e serviço de aquisição de cota em empreendimento de multipropriedade.

O contrato n. 1AQ20330-BS-I caracteriza-se como contrato de adesão, nos termos do art. 54 do CDC, com cláusulas previamente estabelecidas pela ré, sem possibilidade de negociação pelos autores. Em contratos dessa natureza, é imperioso que as cláusulas limitadoras de direitos sejam redigidas com destaque e clareza, conforme determina o §3º do art. 54 do CDC.

A jurisprudência tem se posicionado reiteradamente no sentido de reconhecer a abusividade das práticas adotadas por empresas do ramo de multipropriedade, especialmente quando caracterizada a venda emocional e o marketing agressivo, como na hipótese em tela.

Em casos similares, os tribunais têm adotado o posicionamento no sentido de rescisão contratual face à violação da boa-fé objetiva e do dever de informação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
REGIME DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – SISTEMA DE USO “TIME SHARING” – PRÁTICA AGRESSIVA DE VENDA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONSTATADA – DIREITO À INFORMAÇÃO PRÉVIA DO CONTEÚDO DO CONTRATO – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA CONDUTA DO FORNECEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
É dever do fornecedor prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e garantir que o consumidor tenha pleno discernimento do pactuado. O art. 37, caput, do Código de Defesa do Consumidor condena a publicidade enganosa que veicula informação capaz de induzir em erro o consumidor e o uso de técnicas agressivas, que violam a boa-fé do consumidor e relativizam o princípio da força obrigatória do contrato. O uso de técnicas agressivas de promoção de venda com a aplicação de pressão psicológica para ludibriar e impedir o livre consentimento do consumidor constitui prática abusiva
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Observa-se que há omissão de informações relevantes por parte das requeridas, configurando vício de consentimento na celebração do contrato, além da violação ao direito básico do consumidor, impondo a rescisão contratual e a restituição de todos os valores pagos”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10128099820208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS.
CONTRATO. SISTEMA DE "TIMESHARING".
CDC. APLICABILIDADE.
MARKETING AGRESSIVO. CAPTAÇÃO ABUSIVA DA VONTADE DO CONSUMIDOR. VENDA EMOCIONAL. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA A ESTE TÍTULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR DEVIDAMENTE FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1- Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de rescisão/revisão do contrato de cessão de uso de unidade hoteleira, em regime de tempo compartilhado, com a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral. 2- Aplicam ao feito as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto caracterizadas as figuras de "consumidor" e "fornecedor", ambas previstas nos arts. 2º e 3º do referido diploma legal. 3-
Constata-se que inexistiu oportunidade aos autores para analisarem e discutirem as cláusulas, tornando plausível o alegado vício de consentimento. Na forma como foi apresentado, é nítido que os autores não puderam se inteirar do alcance das cláusulas contratuais no momento em que manifestada sua vontade aderente. Aliás, a venda desses programas de viagens sempre é cercada de elementos tendentes a influírem no ânimo do contratante, deixando-o mais vulnerável à aceitação de condições não devidamente informadas
. 4-
A falha no dever de prestar informações, e o fato do contrato ter sido firmado sob pressão de marketing agressivo, causou frustração das expectativas dos autores, acarretando-lhes angústias e dissabores que extrapolam o mero aborrecimento, a justificar a indenização por dano moral pretendida
. 5- Sentença mantida. Apelo conhecido e improvido.1 (TJTO, Apelação Cível, 0008371-05.2023.8 .27.2722, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, julgado em 31/07/2024, juntado aos autos em 01/08/2024 16:16:46)” (TJ-TO - Apelação Cível: 00083710520238272722, Relator.: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 31/07/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS - destaquei).

“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TURISMO. Ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição das quantias pagas e, cumulativamente, revisão das cláusulas penais.
Autores que aderiram ao programa de "férias compartilhadas"
. Rescisão antecipada do termo pelos contratantes, por cláusulas abusivas e indevidas. Sentença de procedência. RECURSO DA RÉ BEACH PARK. Inconformismo quanto a não cobrança da multa contratual. Não cabimento.
Autores que enquanto desfrutavam de férias em instância turística (Beach Park – Fortaleza-CE) foram abordados e firmaram o contrato impugnado. Programa de "férias compartilhadas". Contratos de cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado ("Time Sharing"). Ruptura do termo por opção dos contratantes, por constataram terem feito um "péssimo negócio", diante da abusividade das cláusulas contratuais. Admissibilidade, uma vez que ninguém é obrigado a se manter atrelado à contratação. Inequívoca relação de consumo
. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Contrato de adesão Inequívoca relação de consumo.
Cláusulas abusivas a exigir do consumidor o pagamento de elevadas parcelas mensais e taxas, sem a devida contraprestação pela parte requerida. Instrumento contratual sem clareza quanto à remuneração total devida a título de taxa de utilização. Uso dos serviços que, apesar de ser objeto de remuneração fixa, fica condicionado à disponibilidade de vagas nos hotéis e "resorts". Abusividade. Sem efetiva utilização dos serviços pelos autores. Direito ao desfazimento do negócio sem qualquer ônus.
Precedentes desta E. Corte relativos às mesmas fornecedoras. RECURSO DOS AUTORES. Pedido dos autores para majoração dos honorários de sucumbência. Montante de 10% do valor da condenação que se mostra condizente com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, notadamente a reduzida complexidade da causa. Contudo, não sendo provido o recurso e tendo a parte adversa oferecido contrarrazões, é caso de majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10055934420238260565 São Caetano do Sul, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 11/11/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO. TURISMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. CONTRATOS DE TIME-SHARING, CUJA VENDA É DENOMINADA "EMOCIONAL". DIREITO AO EQUILÍBRIO CONTRATUAL E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. VANTAGENS, SERVIÇOS E PRODUTOS OFERECIDOS AO CONTRATO DE HOSPEDAGEM NÃO CUMPRIDOS.
INEXECUÇÃO OBRIGACIONAL. CONSTATAÇÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO NEGADO. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS ADIMPLIDAS.
GARANTIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.- No caso em julgamento, a violação ao direito ao equilíbrio contratual e ao dever de informação foram manifestamente violados no contrato celebrado pelo autor junto à ré de hospedagem em sistema compartilhado classificado time-sharing.
Depois de assinado o instrumento particular em meio a muita pressão psicológica e pelo modo utilizado de venda emocional dos produtos e serviços oferecidos, logo no dia seguinte, os autores refletiram sobre os termos da contratação e manifestaram o intento de rescindir, mas não puderam sob forte ameaça de imposição de altos encargos, enfraquecendo a ideia original.
O direito de arrependimento não poderia ser negado, ainda que a celebração da venda tenha ocorrido nas dependências da rede hoteleira em que estavam hospedados.
Os métodos impostos de publicidade e de venda, aliados a outras circunstâncias estratégicas, têm o condão de impedir e dificultar uma percepção racional daquilo que está sendo contratado, mesmo apresentando eventual conteúdo escrito. Na prática, tudo o que foi oferecido acaba não sendo possível de se executar, o que causa frustração de legítima expectativa suportada pelos autores da presente ação.
2.- Caracterizada típica abusividade incompatível com os princípios sociais do contrato, isto é, a boa-fé, a equivalência material e a função social, além daqueles previstos na relação de consumo, imperiosa a rescisão do contrato sem onerar os consumidores com pagamento de eventual cláusula penal, lembrando que não foi usufruído nenhum tipo de serviço anunciado de hospedagem, por obstáculo criado pela própria fornecedora-ré”. (TJ-SP - APL: 10160363120168260361 SP 1016036-31.2016.8 .26.0361, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 19/10/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2018 - destaquei).

Os autores foram induzidos a firmar o contrato sob promessa de condições que não se confirmaram posteriormente, o que caracteriza violação ao dever de informação. A divergência entre as informações prestadas no ato da contratação e as cláusulas contratuais efetivamente pactuadas evidencia prática de propaganda enganosa.

Não se pode olvidar que o art. 6º, III, do CDC assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Da mesma forma, o art. 37, §1º, do CDC veda expressamente a propaganda enganosa. Os apelados relataram que as condições prometidas verbalmente diferiam substancialmente das cláusulas contratuais, especialmente quanto à capacidade de hospedagem e às condições de reserva.

A argumentação da apelante de que teria disponibilizado termo de verificação contratual não afasta a caracterização da prática abusiva, uma vez que a apresentação de documento posterior à indução não tem o condão de sanar os vícios do consentimento já configurados no momento da contratação.

Embora a apelante invoque o princípio
pacta sunt servanda
, é cediço que tal princípio não possui mais caráter absoluto em nosso ordenamento jurídico. O princípio da força obrigatória dos contratos não constitui mais regra geral em nosso ordenamento jurídico, mas uma exceção à regra geral da socialidade, sendo relativizado pelos atuais princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

No caso em apreço, resta caracterizada a violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor e do desequilíbrio contratual evidenciado. O art. 4º, I, do CDC expressamente reconhece a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, devendo tal presunção ser considerada na análise do caso concreto.

Além disso, o CDC veda expressamente práticas abusivas e cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. No caso dos autos, verifica-se que as cláusulas rescisórias e as condições impostas aos consumidores configuram vantagem manifestamente excessiva em favor da fornecedora.

Por fim, a conduta da ré extrapola o mero aborrecimento, causando frustração e angústia aos autores, configurando dano moral indenizável. A jurisprudência pátria, conforme supracitado, tem reconhecido o dano moral em situações semelhantes, em que há clara violação do direito do consumidor e do princípio da boa-fé.

Verifico que restou devidamente caracterizado o dano moral. A utilização de estratégias de marketing agressivo, venda emocional e propaganda enganosa causou aos consumidores frustração das expectativas e angústia que extrapolam o mero aborrecimento. O tempo despendido pelos autores em apresentação de mais de duas horas, em momento que deveria ser de lazer, sob pressão psicológica e indução ao erro, configura violação aos direitos da personalidade passível de indenização.

Contudo, entendo que o valor fixado em primeira instância se mostra excessivo para o caso concreto. Considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, a função pedagógica da condenação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo adequada a redução do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, que declarou a nulidade do contrato e determinou a restituição integral dos valores pagos pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025